Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-84.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E EXPOSIÇÃO DE CRIANÇA A MATERIAL CONTENDO PORNOGRAFIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão e/ou correção de erro material (CPP, art. 619).

2. A atribuição de efeitos infringentes, a fim de alterar ou modificar o decisum embargado, constitui medida excepcional, apenas para atender a necessidade de solucionar tais defeitos.

3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.

4. O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais tidos por violados, bastando que a matéria tenha sido debatida e decidida na Instância a quo.

5. Embargos de declaração rejeitados.